Tribunal: STF
Processo: RE 740048
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Roch Palo Alto LLC interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PATENTES PIPELINE. CORRESPONDÊNCIA NORTE-AMERICANA. CÁLCULO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO DEPÓSITO REALIZADO NO EXTERIOR, SUCESSIVAMENTE ABANDONADO E SUBSTITUÍDO. 



    1. Por gerar a preferência unionista (art. 4º da CUP), deve o primeiro depósito realizado no exterior, ainda que abandonado, ser considerado para o cálculo do prazo de vigência das patentes pipeline correspondentes a patentes europeias. 



    2. Precedentes jurisprudenciais específicos: Recursos Especiais 1.145.637/RJ, 731.101/RJ e 1.092.139/RJ 



    3. Se a simples preferência unionista implica a consideração do primeiro depósito realizado no exterior, com mais razão ainda deve ele, o primeiro depósito, ser considerado no caso em que dele possam decorrer, como no sistema de continuações do Direito Patentário Norte-Americano, inúmeros outros pedidos de patente 



    4. Respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais 1.145.637/RJ, 731.101/RJ e 1.092.139/RJ). 



    5. Manutenção do acórdão recorrido e, por consequência, da decisão administrativa do INPI. 



    AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, caput e incisos XXII, XXIX e XXXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. Odim Brandão Ferreira, opina pelo “não conhecimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Propriedade industrial. Forma de contagem do prazo da patente pipeline. 



    A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o acórdão do STJ somente legitima o uso da via extraordinária, se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária, o que não é o caso dos autos. 



    Inexistindo recurso extraordinário contra o acórdão do TRF2, a parte recorrente sofre os efeitos da preclusão pertinente à eventual motivação de ordem constitucional. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o presente feito estava sobrestado aguardando o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.234/DF. 



    Trata-se de ação direta proposta pelo Procurador-Geral da República contra os artigos 230 e 231 da Lei nº 9.279/1996, a qual regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 



    Segundo o autor da referida ação, os dispositivos legais questionados “tratam das chamadas patentes pipeline (ou patentes de revalidação), (…) que tem como objetivo conceder proteção patentária a produtos que não eram patenteáveis antes da Lei 9.279/96 e que já estavam no domínio público brasileiro, possibilitando a revalidação de patente estrangeira no Brasil, mesmo em detrimento do requisito da novidade”. 



    Reexaminado os autos do presente recurso extraordinário, entretanto, conclui-se que o julgamento desse recurso não será influenciado pela conclusão do julgamento da referida ADI, haja vista que no caso em tela a discussão está limitada ao termo final da patente concedida à autora, ora recorrente. Com efeito, não é objeto da presente ação a validade da patente concedida à parte autora.



    Assim, afasto o sobrestamento anteriormente determinado e passo, desde logo, ao exame do recurso extraordinário.



    Não procede a alegada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Registre-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ressalte-se, nessa linha, que a Terceira Turma do STJ apreciou todas questões colocadas pelas partes, proferindo decisões devidamente fundamentadas de modo suficiente a demonstrar as razões de seu entendimento, inclusive mencionando julgados que refletem a jurisprudência daquela Corte sobre a questão posta nos autos. Assim, o não acolhimento da tese arguida pelo recorrente não é sinônimo de ausência de fundamentação da decisão. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. . INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 661.258/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/3/12) grifo meu



    Registre-se, por outro lado, que, conforme suscitado pela Procuradoria-Geral da República, não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 



     



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de RE interposto concomitantemente ao recurso especial. Preclusão.



    1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de 2º grau.



    2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 666.003/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07).



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I. - Questão constitucional invocada não decidida no acórdão recorrido, do STJ, mesmo porque não comportaria apreciação no recurso especial, limitado ao contencioso de direito comum. II. - No sistema da Carta, em que os recursos especial e extraordinário devem ser interpostos concomitantemente - contencioso comum, REsp, contencioso constitucional, RE - não interposto o RE, a matéria constitucional preclui. A matéria constitucional que enseja recurso extraordinário de acórdão do STJ, que decide o REsp, é aquela que surge no julgamento deste. III. - Agravo não provido” (AI nº 364.277/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 28/6/02).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “A matéria referente à forma de contagem do prazo da patente pipeline não surgiu no acórdão do STJ, mas sim no acórdão do TRF2, que decidiu no sentido de que o primeiro depósito realizado no exterior é o termo inicial do prazo das patentes pipelines tituladas pela recorrente.



    (...)



    Se eventual violação à Constituição tivesse ocorrido, teria tido origem no TRF2 e não no STJ, que simplesmente manteve o entendimento do Tribunal de origem. 



    A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o acórdão do STJ somente legitima o uso da via extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária1 . Assim, a matéria constitucional impugnável pela via do recurso extraordinário deve ter surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos. 



    Inexistindo recurso extraordinário contra o acórdão do TRF2, a parte recorrente sofre os efeitos jurídico-processuais da preclusão pertinente à eventual motivação de ordem constitucional.” 



    Saliente-se, ainda, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, verifica-se que aquela Corte Superior, para o deslinde da causa, valeu-se, exclusivamente, da interpretação das normas do artigo 230, § 4º, da Lei 9.279/96 e da análise do conjunto fático probatório dos autos. Portanto, eventual violação ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não se mostra suficiente para o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE nº 656.103/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/3/12) 



    Anote-se, ainda, nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 779.770/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/08/2017; RE nº 641.358/RJ, de minha relatoria, DJe de 02/08/2017; AI nº 755.981/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/11/2013; AI nº 747.107/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/08/2011.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente